Tribunal: TJBA
Processo: 8011534-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011534-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PESSOA IDOSA. DOENÇA DE PARKINSON. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento domiciliar (home care) a beneficiário idoso, portador de doença de Parkinson. A apelante suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que o tratamento requerido não possui cobertura contratual e não está previsto no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é devida a cobertura do tratamento domiciliar (home care), indicado por profissional de saúde, a beneficiário idoso com doença de Parkinson, mesmo diante da exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte, mesmo intimada para especificar as provas pretendidas, permanece inerte, caracterizando a preclusão do direito à prova, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2048388/RS).

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a faculdade de indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, sendo o juiz o destinatário final da prova, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento. Preliminar rejeitada.

A saúde é direito fundamental, conforme previsão expressa dos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo os contratos de plano de saúde regulados simultaneamente pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar quando há expressa indicação médica, por contrariar o art. 51, IV, do CDC e restringir indevidamente a cobertura de tratamento essencial à vida e à dignidade do consumidor.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo mitigado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (EREsp 1.886.929/SP) e previsão legal expressa introduzida pela Lei nº 14.454/2022, não se prestando a limitar tratamentos indicados por médico responsável.

O serviço de home care configura desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser negado com base em cláusula contratual genérica, devendo-se adotar interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão (REsp 1.378.707/RJ; AgRg no AREsp 835.018/DF).

A jurisprudência consolidada reconhece que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para patologia abrangida pelo contrato.

A Súmula nº 12 do TJBA reforça a abusividade da negativa de custeio de home care quando houver recomendação médica, ainda que ausente previsão contratual ou diante de cláusula excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte na fase de especificação das provas acarreta a preclusão do direito à produção probatória, não configurando cerceamento de defesa.

A cláusula que exclui cobertura de tratamento domiciliar (home care) é abusiva quando houver indicação médica, por violar a boa-fé objetiva e colocar o consumidor em desvantagem excessiva.

O rol da ANS tem natureza taxativa mitigada e não pode ser utilizado como justificativa única para negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º e 10, § 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022;
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022;
STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 15.06.2015;
STJ, AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 02.02.2017, DJe 16.02.2017;
TJPE, Apelação Cível 0001522-39.2023.8.17.4001, Rel. Des. Gabriel Cavalcanti Filho, j. 08.05.2024;
TJBA, Súmula nº 12.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível nº 8011534-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDA LTDA
e como apelado
PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça